Tribunal: TJMT
Processo: 0020335-51.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020335-51.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MAURICIO CAVALCANTE - ME - CNPJ: 13.043.857/0001-30 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): MAURICIO CAVALCANTE - ME

APELADA(S): PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA UNILATERAL E INEXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA – DEFESA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ABANDONO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – ÔNUS DA PROVA – ATENDIMENTO PELA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o julgador singular formou sua convicção fundada nas provas já produzidas nos autos, considerando a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da inexistência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto probatório dos autos, especialmente a prova documental, observa-se que a parte autora demonstrou os fatos alegados na petição inicial – quebra do contrato de prestação de serviços pela não conclusão da obra e abandono por parte da requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII,

do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURICIO CAVALCANTE - ME contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual por Quebra Unilateral e Inexecução de Serviços Contratados c/c Declaratória de Nulidade de Títulos de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos (Código no 724659) ajuizada por PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para declarar a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 30/03/2011, bem como condenar a requerida à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento. Ainda, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.765,80 (oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de perdas e danos, atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, ambos do CPC/15.

A parte apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, o que impediu a ora recorrente de elucidar os fatos alegados pela autora – quebra do contrato pela não conclusão dos serviços.

Sustenta que a requerente/apelada alegou ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços com a requerida para a aplicação de concreto usinado, bem como a raspagem e recuperação do antigo, afirmando sobre a não conclusão dos serviços contratados, o que não concorda.

Assevera que a apelada não esperou a finalização da obra, contratando uma terceira empresa e mão de obra avulsa no intuito de agilizar a sua pressa, não conseguindo, assim, dar continuidade na realização do serviço.

Salienta que não deu causa à quebra do contrato, tendo a parte autora agido de má-fé ao ajuizar a ação, requerendo os valores já pagos com intuito de enriquecimento ilícito.

Ressalta que as alegações da apelada são indevidas, sem embasamento

jurídico e sem documentação comprobatória, visando macular a honra da outra parte, configurando litigância de má-fé.

Destaca que deixa de juntar o preparo, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, sendo beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Caso contrário, requer o reconhecimento da sucumbência em maior parte do pedido formulado pela autora/apelada, fixando-se os devidos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s no 36750492 e no 36750493, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A empresa apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, o que impediu a ora recorrente de elucidar os fatos alegados pela autora – quebra do contrato pela não conclusão dos serviços.

Referida prejudicial, não merece prosperar.

A questão sob análise trata-se de “Ação de Rescisão Contratual por Quebra Unilateral e Inexecução de Serviços Contratados c/c Declaratória de Nulidade de Títulos de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos”, em que restaram frustradas as tentativas de localização da parte requerida, sendo deferido o pedido de citação por edital.

Conforme se vê da sentença, houve o decurso do prazo sem apresentação de defesa, motivo pelo qual o Professor Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC – Pantanal foi nomeado como curador especial em substituição à Defensoria Pública.

Foi apresentada contestação no ID no 36750468 por negativa geral, bem como, de forma genérica, foi protestado todos os meios de provas admitidos em direito, em especial as provas documentais e as testemunhais.

A impugnação à contestação foi apresentada no ID no 36750475, defendendo a quebra unilateral do contrato firmado entre as partes, devido a empresa requerida ter abandonado a obra antes de completar o serviço contratado, afirmando que o processo já se encontrava instruído com todas as provas necessárias.

Ao decidir a lide, verifica-se que a juíza a quo levou em consideração as provas já produzidas nos autos, pois os elementos necessários ao deslinde da controvérsia estão devidamente comprovados documentalmente, não havendo, assim, a necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual julgou a causa no estado em que se encontrava, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15.

Aliás, mister destacar que no presente feito não foi possível encontrar a parte requerida, sendo apresentada contestação por negativa geral; logo, não há se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. De início, frise-se que não é porque o Curador Especial procedeu à defesa por negativa geral, ou ainda, pelo simples fato de ter sido dada curadoria especial ao ora agravante, que se irá verificar a necessidade de dilação probatória. Esta, como muito bem consignado pela Corte de origem, é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema. 2. Conforme consignado na análise monocrática, não é possível o seguimento do recurso especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova pericial ou pelo do julgamento antecipado do feito, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova ou do julgamento antecipado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp: 567425 SP 2014/0205499-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de cobrança. Citação editalícia. Sentença de procedência. Apelação do réu, pela Curadoria Especial, arguindo o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Ausência de oportunização à realização de provas que não enseja a nulidade do julgado, porquanto tal produção somente seria possível se houvesse fatos a serem comprovados, o que não é o caso, visto que a defesa foi apresentada por negativa geral. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, APL: 00102423220138190204, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, j. em 14/08/2019) (g.n.).

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa, pois a juíza a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .” (g.n.).

Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, sendo certo que a matéria será analisada neste Tribunal, nos termos do pedido.

Sobre o tema, cito as seguintes jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...] 2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza

cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. [...] 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DISSENSO ENTRE AS PARTES – RECURSO DEPROVIDO.1. Não há falar em cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas quando o caso versar sobre matéria apenas de direito já comprovada documentalmente. 2. Só é valido o acordo extrajudicial quando há concordância, e a devida assinatura de ambas as partes.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009128-21.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) (g.n.).

Logo, rejeito a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ajuizou a Ação de Rescisão Contratual por Quebra Unilateral e Inexecução de Serviços Contratados c/c Declaratória de Nulidade de Títulos de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos (Código no 724659) em face de MAURICIO CAVALCANTE - ME, objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a declaração de inexigibilidade das parcelas decorrentes do contrato, bem como a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos.

Em sua petição inicial, a autora narrou que em 30/03/2011 celebrou Contrato de Prestação de Serviços com a requerida, visando executar, no prazo de 15 (quinze) dias, a aplicação de concreto usinado polido, na espessura de 10 cm em 1.094 m2 (um mil e noventa e quatro metros quadrados) de área no estabelecimento do imóvel locado, localizado na Av. Miguel Sutil, no 14.229, Galpão B, no Bairro Jardim Ubatã, em Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alegou que, no início da execução dos serviços, a requerida disponibilizou apenas um servente para fazer a raspagem da área que seria recuperada e levou alguns ferros para a colocação de malha de treliçagem para a posterior aplicação e lançamento do concreto usinado na espessura de 10 cm.

Salientou ter solicitado maior agilidade na execução dos serviços, após o que a requerida não mais compareceu na obra e não atendeu mais as suas ligações, razão pela qual enviou uma notificação extrajudicial, informando a intenção de rescindir o contrato, mas não obteve resposta.

Diante disso, adquiriu concreto avulso e realizou um novo contrato com mão de obra avulsa em 27/05/2011, o que lhe acarretou um gasto excedente de R$ 35.245,00 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais) relativo ao concreto aplicado, bem como o gasto excedente de R$ 2.252,43 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) relativos à mão de obra, até o ajuizamento da demanda.

Ao final, requereu a declaração de rescisão contratual, a inexigibilidade dos boletos relativos às parcelas contratuais restantes, com vencimentos em 30/04/2011 e 30/05/2011, bem como a restituição em dobro da primeira parcela paga no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais).

Frustradas as tentativas de localização da requerida, o pedido de citação por edital foi deferido e decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o Professor Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC – Pantanal foi nomeado curador especial em substituição à Defensoria Pública, apresentando contestação por negativa geral (ID no 36750468).

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar não ser exigível o preparo no recurso interposto por parte representada por curador especial, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. O preparo não é exigível no caso de recurso interposto por curador especial, nomeado de acordo com o art. 9o, II do CPC, já que em exercício de função institucional da Defensoria Pública [...]” (STJ, REsp 511.805-MG 2003/0032434-0, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em 17/08/2006) (g.n.).

“CITAÇÃO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - INEXIGIBILIDADE DO PREPARO NO CASO DE RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, 38a Câmara de Direito Privado, 30036116920138260125 SP 3003611-69.2013.8.26.0125, Relator: Spencer Almeida Ferreira, j. em 24/04/2018) (g.n.).

Em relação ao mérito propriamente dito, denota-se dos autos que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços” em 30/03/2011, tendo como contratante a autora/apelada e como contratada a requerida/apelante, possuindo o objeto “a contratação dos serviços de execução em concreto polido e recuperação de concreto” e “mão de obra especializada, transportes, alimentação, concreto usinado, material para o estuque, esmeril para raspar, encargos dos funcionários e maquinários em geral”, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em três parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o primeiro pagamento realizado na assinatura do contrato (ID no 36750956) e as demais parcelas para os dias 29/04/2011 e 29/05/2011 por meio de boletos (ID’s no 36750955, no 36750956 e no 36750957).

Contudo, em maio de 2011, a parte autora precisou comprar concreto e contratar nova mão de obra para viabilizar a conclusão do serviço contratado (Contrato de Prestação de Serviço de Concretagem, Desempeno, Polimento e Cortes para Dilatação), consoante se vê dos documentos e fotografias juntadas nos ID’s no 36749977, no 36749978, no 36749979, no 36749980 e no 36749981, em razão da inexecução dos serviços por parte da requerida/apelante.

Ademais, a autora/apelada demonstrou ter encaminhado NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL à requerida/apelante, com comprovante dos correios, manifestando o seu interesse na rescisão do contrato diante do inadimplemento contratual e abandono da obra sem justificativas, datado de 28/04/2011, conforme se observa nos ID’s no 36750959 e no 36750960.

A respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

In casu, diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que a autora/apelada demonstrou os fatos alegados na petição inicial – quebra do contrato de prestação de serviços pela não conclusão da obra por parte da requerida/apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e, diante da clareza, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis:

“[...] Como visto do relatório, trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos proposta por Plugmais Distribuidora Informática e Telecomunicações contra MS Pisos - Maurício Cavalcante - ME.

De início, observo que o feito prescinde da produção de provas para prolação de sentença com mérito, bem como que não há pedido de produção de provas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. 1, e artigo 12, §2°, inciso VII (Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que em 30/03/2011 as partes firmaram o contrato de prestação de serviços em que restou estabelecida a obrigação da ré em executar, no prazo de 15 dias, a aplicação de concreto usinado polido, na espessura de 10 cm em 1.094 m2 (um mil e noventa e quatro metros quadrados) de área no estacionamento do imóvel locado pela autora, localizado na Av. Miguel Sutil, n° 14.229, galpão B, no bairro Jardim Ubatã, em Cuiabá/MT.

Além disso, restou estipulada no contrato a contraprestação a ser paga pela autora no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em três parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), das quais uma foi paga, restando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser adimplida.

Alega a autora que, firmado o contrato e iniciado o prazo de execução da obra, a ré disponibilizou apenas um servente para fazer a raspagem da área que seria recuperada, e levou alguns ferros para a colocação de malha de treliçagem para a posterior aplicação e lançamento do concreto usinado na espessura de 10 cm.

Contudo, diante da solicitação da autora de maior agilidade na execução dos serviços, a ré abandonou a obra e não atendeu mais as suas ligações, razão pela qual enviou uma notificação extrajudicial, informando a intenção de rescindir o contrato, mas não obteve resposta.

A antiga redação do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, assim como o atual art. 373, inciso II do NCPC, dispõe que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Compulsando os autos é possível verificar que, embora em 30/03/11 tenha firmado coma ré o contrato de prestação de serviços para a aplicação de concreto polido, o qual englobava todo o material a ser utilizado para a aplicação do concreto, além da mão de obra, em maio/2011 a autora precisou comprar concreto e contratar nova mão de obra para viabilizar a conclusão do serviço contratado (p. 28/48).

Não obstante, a autora demonstrou que encaminhou notificação extrajudicial à ré, manifestando o seu interesse na rescisão do contrato diante do inadimplemento contratual pela ré. (p. 64/73 dos autos em apenso).

Logo, tem-se que o conjunto probatório encartado nos autos demonstra, de forma suficiente, que a ré deixou, injustificadamente, de adimplir com a obrigação avençada.

Isso porque, iniciado prazo de execução dos serviços, colocou apenas um servente para a raspagem da área a ser recuperada levou alguns ferros para iniciar a colocação da malha e treliçagem dos mesmos, após o que abandonou a obra.

Assim, a autora se desincumbiu de seu ônus probatório de provar a existência de do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC/2015 (art. 333, 1, CPC/73).

Com efeito, é válido ressaltar que o contrato em discussão se classifica como sinalagmático, na medida em que estipulados direitos e deverem para ambas as partes contratantes.

Em razão disso, o artigo 475 do Código Civil dispõe que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou o seu cumprimento. In casu, a autora requer a primeira opção. Vejamos:

‘Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.’

Sobre o artigo comenta Nelson Rosenvald:

‘A resolução é a consequência de fato superveniente à celebração do contrato, com efeito extintivo sobre a relação bilateral. O seu fundamento é a necessidade de manutenção de equilíbrio das partes no contexto contratual. Sendo rompido o justo equilíbrio pelo inadimplemento absoluto, caberá ao credor adimplente (e, excepcionalmente, ao devedor) requerer judicialmente o desfazimento da obrigação, prestigiando-se a justiça comutativa.’ (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência - Coordenador: Mm. Cezar Peluso - 8 ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014. p. 500).

A par destas considerações, plenamente cabível a procedência do pedido inicial de rescisão do contrato.

Com efeito, tendo a ré dado causa à rescisão contratual e, verificado que não executou os serviços descritos na 2a Cláusula do contrato (p. 45/46 dos autos em apenso) impõe-se a declaração de inexigibilidade das parcelas ainda não adimplidas pela autora, que totalizam R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Restou demonstrado nos autos que a autora efetuou a contraprestação no valor de um terço do total estipulado em contrato, enquanto que a ré apenas deu início à prestação de serviços, mas não concluiu nenhuma das etapas elencadas no contrato, e sequer iniciou a aplicação do concreto tal como avençado.

Logo, é devida a restituição da primeira parcela paga, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em a autora comprovou a necessidade de adquirir o volume total de concreto que seria englobado pelo contrato entabulado com a ré, bem como contratar nova mão de obra realização do mesmo serviço (p. 28/48).

O descumprimento de obrigação assumida em contrato de prestação de serviços, regido pelo artigo 594 do Código Civil, consistente no abandono da reforma, autoriza a sua resolução com a devolução do preço pago, nos termos do art. 475 do mesmo diploma legal, situação que não se equipara à repetição de indébito decorrente de pagamento indevido, pelo que é incabível a repetição em dobro.

De outro lado, é plenamente cabível o pleito de ressarcimento pela execução do serviço mediante a contratação de terceiros, diante do inadimplemento da obrigação pela ré.

Com efeito, o art. 249 do Código Civil prevê a possibilidade de execução do serviço por terceiro, à custa do devedor, quando for fungível a obrigação, vejamos:

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

O autor comprovou a contratação de novo prestador de serviços para a realização da obra, conforme se verifica do contrato de prestação de serviços acostado aos autos (p. 47), em que restou pactuado o pagamento de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) por metro quadrado.

Assim, considerando o total da área, que é de aproximadamente 1069 m2, é devido o pagamento do valor de R$ 8.765,80 (oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) pelo réu, a título de perdas e danos.

Ressalto, ainda, que nos termos do citado dispositivo legal a condenação se limita tão somente à execução do serviço, não abrangendo o valor relativo aos materiais, nos moldes em que pleiteado pela autora.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por Plugmais Distribuidora Informática e Telecomunicações contra MS Pisos - Maurício Cavalcante - ME, para:

a) DECLARAR a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, datado de 30/03/2011;

b) CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento.

c) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 8.765,80 (oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de perdas e danos, atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, CC). [...]” (ID no 36750485) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRA ABANDONADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA PARA O TÉRMINO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO POR ATRASO DOS PAGAMENTOS. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Havendo abandono da obra por parte da prestadora de serviços, deixando de finalizar a sua execução na forma estipulada no contrato, é cabível o pagamento de indenização, a título de perdas e danos, do valor pago à terceira pessoa contratada para finalizar os serviços abandonados pela empresa contratada, na forma do art. 249 do Código Civil. 4. Havendo comprovação do inadimplemento contratual da empresa que deixou de terminar os serviços contratados, deve ser condenada ao pagamento da multa devidamente consignada no contrato. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.” (TJ-DF, 5a Turma Cível, 00156929020168070007 DF 0015692-90.2016.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, j. em 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE JANELAS - ABANDONO DA OBRA PELO CONTRATADO - INFRAÇÃO CONTRATUAL - VERIFICAÇÃO -

MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ - CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA - MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - MULTA CONTRATUAL - PREVISÃO EXPRESSA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE -ART. 333, II, DO CPC. [...] Nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Restando comprovada a culpa do encarregado pela execução dos serviços de instalação de janelas no prédio da Autora, pela rescisão do contrato deve este responder pelos danos causados. A contratação de outra empresa para execução dos serviços que não foram executados não constitui má-fé, mas exercício regular de um direito. [...]” (TJ-MG, 15a CÂMARA CÍVEL, AC: 10002130033489001 MG, Relator: Mônica Libânio, j. em 11/08/2016, Publicação: 23/08/2016) (g.n.).

No que tange ao pleito da apelante de aplicação para a autora/apelada a pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, a ação ajuizada não se mostra sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da autora em relação ao pedido de rescisão contratual por quebra unilateral e inexecução de serviços contratados c/c declaratória de nulidade de títulos de cobrança e indenização por perdas e danos, que foi julgado parcialmente procedente.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da autora/apelada nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Por derradeiro, de se ressaltar que se aplica, ao caso, o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, o qual prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

Em comentário ao citado artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado”, esclarecem que:

“5. Sucumbência mínima. Quando a perda for ínfima, e equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custa, despesas e honorários de advogado). A caracterização de ‘parte mínima do pedido’ dependerá de aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 501) (g.n.).

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido, sendo vencedora na maior parte dos seus pleitos, especialmente no tocante ao valor principal pretendido, diante do prejuízo sofrido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020